Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. CONDUTOR AUTÔNOMO. PLATAFORMA DIGITAL. LOGGI. RESILIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SIMETRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.
2. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo ora recorrente.
3. As cláusulas contratuais permitem a resilição unilateral do negócio jurídico.
4. Recurso conhecido e desprovido.